Tribunal: TJDFT
Processo: 0743881-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DOS LIVROS FISCAIS. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Tema Repetitivo 143 do colendo Superior Tribunal de Justiça tratou da questão referente ao erro do contribuinte no preenchimento de declaração e a aplicação do princípio da causalidade, a fim de que seja perquirido quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários.
2. Reconhecido pelo Poder Judiciário que o contribuinte deu causa à demanda, não há que se falar em responsabilidade do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em obediência ao princípio da causalidade.
3. Recurso do autor conhecido e provido.